Tribunal: TJES
Processo: 5000337-46.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000337-46.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido ao reconhecer vício na geladeira adquirida, condenando a ré Eletrolux a restituir a quantia de R$ 2.699,00 e a reparar pelos danos extrapatrimoniais no importe de R$ 2.000,00, julgando-se improcedente os pedidos em face da ré Sipolatti.

Nos termos do Recurso interposto a r. sentença merece reforma ao sustentar que a quantia fixada a título de danos extrapatrimoniais é desproporcional ao dano sofrido, visto que o autor foi submetido a uma verdadeira via sacra, tendo enviado o produto diversas vezes para reparos, sem sucesso na restituição dos valores de forma extrajudicial.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o autor/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões aos id’s nº 5161907 e 5161905.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o recurso se sustenta nas alegações autorais de que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada a título de danos morais é desproporcional ao dano sofrido, tendo em vista que o produto após três meses de uso apresentou defeitos, sendo por duas vezes enviado a autorizada e novamente apresentado defeito, situação que ultrapassa em muito o mero aborrecimento.

Nesse sentido, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta da requerida causou lesão moral ao recorrente, seja por se tratar de produto essencial, seja pela quantidade de vezes em que o produto foi levado para conserto e retornou com problemas a residência do autor, situação que de fato ultrapassa o mero aborrecimento.

Por outro lado, em relação ao quantum fixado e considerando que ao fixar a quantia de indenização o magistrado deve seguir os princípios da proporcionalidade e analisar a condição econômica das partes, entende-se que a quantia fixada não é suficiente para reparar o dano, pois ante as constatações de que o reparo do produto não seria possível caberia a empresa a troca ou promover a restituição dos valores pagos, não permanecer retirado um produto essencial da residência do autor e tentando reparos infrutíferos, prolongando a resolução do problema, pelo que se vota pela reforma da sentença n
o sentido de majorar o quantum fixado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia suficiente para reparar o dano, sem ensejar enriquecimento ilícito e cumprir a função pedagógica da indenização, considerando-se a capacidade econômica das partes.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para o fim de majora o quantum fixado a título de danos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)